Tribunal: STF
Processo: HC 135707
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-26
Data de publicação: 2018-06-26

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Atentado violento ao pudor contra a filha de 10 anos de idade. Possibilidade de Execução Provisória. Inadequação da via eleita. 



    1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A hipótese é de adoção da orientação do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 126.292/SP e das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44/DF, no sentido de ser “possível o início da execução da pena na pendência de recurso extraordinário ou especial”. Entendimento reafirmado, em sede de repercussão geral, nos autos do ARE 964.246, Rel. Min. Teori Zavascki.



    3. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.